Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO INDEINZATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Autora que requer a condenação da municipalidade ré ao pagamento de indenização material em razão de danos ocorridos durante o período de locação de seus imóveis. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Atas notariais de constatação produzidas de forma unilateral pela requerente. Constatações exaradas no documento que não possuem o condão de vincular a

Ementa:
AÇÃO INDEINZATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Autora que requer a condenação da municipalidade ré ao pagamento de indenização material em razão de danos ocorridos durante o período de locação de seus imóveis. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Atas notariais de constatação produzidas de forma unilateral pela requerente. Constatações exaradas no documento que não possuem o condão de vincular a municipalidade. Suposto laudo de vistoria de saída que se mostra demasiadamente genérico, mormente por não descrever ou demonstrar adequadamente os aludidos danos aos imóveis. Avarias não comprovadas pela autora. Improcedência da ação corretamente decretada. Honorários sucumbenciais que não comportam redução. Sentença mantida. Recurso não provido.